Tribunal: TJMT
Processo: 1029776-58.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1029776-58.2019.8.11.0041
RECORRENTE: URAÇAY ALONSO TEIXEIRA BORGES
RECORRIDO: CARGLASS AUTOMOTIVA LTDA.
Recurso Extraordinário na Apelação Cível n. 1029776-58.2019.8.11.0041
RECORRENTE: URAÇAY ALONSO TEIXEIRA BORGES
RECORRIDO: CARGLASS AUTOMOTIVA LTDA.
Vistos.
Do Recurso Especial
Trata-se de recurso especial (id 77134962) interposto por URAÇAY ALONSO TEIXEIRA BORGES, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 73782962):
“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS EXECUÇÃO JULGADOS PROCEDENTES – CONTRATO DE LOCAÇÃO - AUSÊNCIA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se o título que embasa a ação executiva não se reveste de certeza, liquidez e exigibilidade, porque o embargado apelante não era proprietário do imóvel e a relação não é a locação, mas sim uma sublocação, cuja relação originária, a locação entre o embargado e a proprietária do imóvel, encontra-se inadimplida, a sublocatária embargante deverá pagar diretamente à proprietária do bem os locatícios que se encontram depositados em juízo”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAI n. 1029776-58.2019.8.11.0041, Relator: Des GUIOMAR TEODORO BORGES, j. 27/01/2021, p. 29/01/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de apelação proposta por Uraçay Alonso Teixeira Borges, manteve a sentença que julgou procedente o pleito nos embargos à execução opostos por CARGLASS AUTOMOTIVA LTDA., para extinguir a demanda executiva no 1019592-43.2019, por ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título que o então Apelante pretendia executar, com sua condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
O recorrente alega violação aos artigos 342, I, 493 e 933, do Código de Processo Civil, ao argumento de que “o legislador firmou-se no entendimento de que fato novo, ou superveniente, caso altere os pressupostos fáticos e jurídicos adotados para o juízo de certeza estabelecidos para a sentença, pode ser revisada e até mesmo rescindida”.
Recurso tempestivo (id 77180950).
O recorrente é beneficiário da assistência judiciária gratuita (id 77588951).
Contrarrazões no id 80752950.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda que se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos embargos de eeclaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Desse modo:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. INDIVISIBILIDADE DO IMÓVEL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS DOS AUTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF E 7 DO STJ.
1. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
2. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar a possibilidade de dividir o bem imóvel penhorado, como sustentado neste recurso especial, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial, por óbice da Súmula 7/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1760106/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018).
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação aos artigos 342, I, 493 e 933, do CPC, a parte recorrente alega que não teria sido analisado fato novo, capaz de alterar os pressupostos fáticos e jurídicos adotados pelo Juízo a quo, estabelecidos para a sentença, a qual deveria ser revisada e até mesmo rescindida.
No entanto, a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, tampouco foram opostos embargos de Ddclaração para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Diante desse quadro, é o caso de se negar seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Do Recurso Extraordinário
Trata-se de recurso extraordinário (id 77119499) interposto por URAÇAY ALONSO TEIXEIRA BORGES, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, cuja ementa foi acima transcrita (id 73782962).
O Recorrente alega violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, ao argumento de que “resta imperioso ser declarado nulo o acordão ora atacado, para apreciação dos temas jurídicos acima fundamentados, quais sejam, Coisa Julgada, ou seja, a consignatória ter sido julgada improcedente e o Título de Propriedade do recorrente, ou seja, o direito constitucional de uso e gozo da propriedade do naqueles autos apelante e aqui recorrente”.
Argui ofensa à coisa julgada, pois “o acordão que manteve a sentença de piso para extinguir a ação consignatória já transitou em julgado. E essa decisão julgou improcedente a ação de consignação. Assim não há se falar em execução garantida em ação de consignação julgada improcedente e com trânsito em julgado”.
Recurso tempestivo (id 77180950).
O recorrente é beneficiário da assistência judiciária gratuita (id 77588951).
Contrarrazões no id 80746992.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral (Tema 660)
A aventada violação à coisa julgada está amparada na assertiva de que “o acordão que manteve a sentença de piso para extinguir a ação consignatória já transitou em julgado. E essa decisão julgou improcedente a ação de consignação. Assim não há se falar em execução garantida em ação de consignação julgada improcedente e com trânsito em julgado”.
No entanto, no julgamento do Leading Case ARE 748371 RG/MT (Tema 660) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral desta matéria, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013).
Denota-se, portanto, que no presente caso, por se tratar de suposta inobservância do princípio da coisa julgada, seria necessário o reexame de legislação infraconstitucional para se apurar eventual ofensa ao art. 5o, XXXVI, da CF, nos termos do Tema 660 do STF.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VIOLAÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 2. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta CORTE. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”. (ARE 1301145 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 22/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 25-03-2021 PUBLIC 26-03-2021).
Da sistemática de repercussão geral - Tema 339/STF.
Consoante se verifica da tese recursal, a suposta violação ao artigo 93, IX, da CF, está amparada na alegação de a Câmara julgadora não teria apreciado a questão referente à “coisa Julgada, ou seja, a consignatória ter sido julgada improcedente e o Título de Propriedade do recorrente, ou seja, o direito constitucional de uso e gozo da propriedade do naqueles autos apelante e aqui recorrente”.
No julgamento do AI 791292 QO-RG/PE (Tema 339), o Supremo Tribunal Federal concluiu que a Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
Confira-se a ementa do julgado:
“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118). (g.n)
Nesse contexto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que o órgão fracionário deste Tribunal manifestou-se expressamente em relação à referida questão, o que está em consonância com o entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal.
Com efeito, constou do acórdão, in verbis:
“Ademais, na Ação de Despejo no 0001227-70.2010.8.11.0041, movida por Uraçay, ora apelante contra Parauto, a apelada Carglass deixou de ser condenada ao pagamento de aluguéis, justamente por força de depósitos realizados pela Parauto na aludida ação, como pela Carglass na ação Consignatória.
(...)
Ressalta-se, portanto, em que pese a ação de consignação de pagamento tenha sido julgada improcedente, o valor permanece depositado em juízo, e justamente por conta das diversas ações será levantado por quem de direito
Ocorre que não há falar em condenação da apelada Carglass, porque adimpliu a obrigação com os depósitos efetuados na ação de despejo, bem como na ação de consignação que permanecem depositados em conta judicial”. (id 73782962 - p. 5)
Não há, então, vício no acórdão ora embargado, porque houve decisão clara a respeito, estando o acórdão recorrido em conformidade com a orientação do STF, o que obsta o seguimento do recurso, por aplicação da sistemática de precedentes.
Ante o exposto, nego seguimento:
a) ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC; e
b) ao recurso extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, do CPC, ante a aplicação dos Temas 339 e 660 da sistemática de repercussão geral.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.